Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723570-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODOFEDERAL REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA, LEANDRO MOZZAQUATRO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID retro. Intime-se por Oficial de Justiça no retro retro às expensas do Agravante (recolhimento de custas pela diligência). Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator